Tribunal: TJSP
Processo: 1015567-63.2024.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – Requerente que nega ter contratado empréstimo consignado junto ao réu – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Preliminares de inobservância ao princípio da dialeticidade e cerceamento de defesa rejeitadas – Contratação devidamente comprovada pelo banco, mediante assinatura digital, com dados pessoais da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – Requerente que nega ter contratado empréstimo consignado junto ao réu – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Preliminares de inobservância ao princípio da dialeticidade e cerceamento de defesa rejeitadas – Contratação devidamente comprovada pelo banco, mediante assinatura digital, com dados pessoais da apelante, bem como, selfie, e-mail, geolocalização, sistema operacional utilizado e número de IP do usuário – Ausente ato ilícito praticado pelo réu, na medida em que os descontos decorrem de contratação válida e regular – Inexistência de danos indenizáveis – Pretensão quanto à abusividade do seguro prestamista que não deve ser conhecida, sob pena de violação ao Princípio da Estabilização da Demanda (art. 329, CPC), porquanto não suscitada na petição inicial, tratando-se, pois, de inovação recursal – Sucumbência recursal – Art. 85, § 11, do CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, na parte em que conhecido.